Tribunal: TCU
Processo: 011.204/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3373/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento no art. 1o, XXIV, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 41), ao representante e ao município de Cristópolis/BA, além de fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 011.204/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCU/SecexSaúde 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cristópolis - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Fernanda Cristina Caprio (148931/OAB-SP), representando Patriota - Diretorio Nacional. 1.7. Determinações: 1.7.1. encaminhar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde cópia da documentação enviada a este Tribunal (peças 1, 3 e 4), bem como a cópia da presente instrução, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020); 1.7.2. conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021-Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, informar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020.